Tribunal: TJMT
Processo: 1032945-87.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1032945-87.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CUIABÁ
Apelante : AGEMED SAÚDE S.A.
Apelada : TÂNIA MARIA ESPIRITO SANTO
Número do Protocolo: 1032945-87.2018.8.11.0041
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela AGEMED SAÚDE S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 032945-87.2018.8.11.0041), ajuizado contra a apelante por TÂNIA MARIA ESPIRITO SANTO, julgou o pedido procedente, “a fim de confirmar a tutela provisória de urgência, com os acréscimos decorrentes das notícias de descumprimento da decisão no curso do feito, para obrigar a ré a cumprir, em definitivo, todos os procedimentos prescritos para o tratamento da autora, bem como para condená-la ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral” (cf. Id. no 54460505).
A apelante pede a concessão da gratuidade da justiça, deixando de recolher o preparo do recurso (cf. Id. no 54460511).
É a suma do necessário.
D E C I D O
O benefício da assistência judicial gratuita (AJG) é garantia constitucional cuja finalidade última é a de amparar aqueles que realmente necessitam da assistência e cobertura estatal para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.
É inócua e ultrapassada a discussão quanto à possibilidade de a pessoa jurídica receber a benesse da AJG, não porque a matéria já foi á muito pacificada com a edição da Súmula no 481 do STJ, mas, sobretudo, porque o caput do art. 98 do CPC/15 trouxe expressa previsão nesse sentido, de modo que, assim como é exigido da pessoa natural, comprovada a situação de penúria econômica a impedir o custeio das despesas processuais, a pessoa jurídica faz jus ao benefício da gratuidade da justiça (CPC, art. 99, §3o).
O pedido de AJG aqui deduzido pela apelante é um tanto quanto inusitado e, no mínimo, curioso. Somente agora, em sede recursal, a AGMED achou necessário pleitear a gratuidade da justiça, o que, ante a irretroatividade dos efeitos do benefício, significa dizer que a ora requerente afirma não possuir capacidade econômica para recolher o preparo do recurso, cujo preço tabelado por este Tribunal de Justiça é de aproximados 376 reais, alegação que soa duvidosa e pouco crível ao se considerar que a AGEMED é uma das maiores operadoras de plano de saúde ao menos deste estado de MT, porém, torna-se muitíssimo mais intrigante ao se verificar o documento apresentado pela parte como prova de sua hipossuficiência financeira, o “Balancete Analítico” de Id. no 54460512, referente ao período de 12/2019, que, entre outras informações, nos brinca com a indicação de que o ativo patrimonial da AGEMED circunscreve ao “singelo” saldo de R$ 191.513.519,59, que teve um “razoável” decréscimo em relação ao saldo do período anterior de R$ 204.500.421,55, o que, smj, parece-me patrimônio suficiente para permitir que a ora apelante recolha as custas processuais sem prejuízo próprio de sua atividade empresarial ou saúde financeira.
Não se descura que o art. 99, §2o, do CPC determina que, antes de indeferir o pedido de AJG, cabe ao juiz oportunizar ao interessado a complementação da prova da condição de hipossuficiente econômico, porém, dada a excepcionalidade da presente hipótese, em que o quadro descortinado nos autos beira a uma pilhéria feita pela ora requerente usando como instrumento o instituto social importantíssimo da gratuidade da justiça, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, considerando que há elementos inexoráveis quanto à falta dos pressupostos legais à concessão do benefício da AJG à ré/apelante, tenho que já é o caso de imediato indeferimento do pedido.
INDEFIRO, então, o pedido de gratuidade da justiça.
INTIME-SE a apelante para que, no prazo de 05 dias, recolha o preparo, sob pena de deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 31 agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator